Tribunal: TCU
Processo: 032.983/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1102023, modalidade Pregão e Uasg 389355 (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de pneus, novos e sem nenhum uso anterior, tudo em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, destinados ao atendimento das demandas das unidades do SESI-DR/ES e SENAI-DR/ES.)

Inteiro teor:
Acórdão 11591/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 110/2023, conduzido pelo Departamento Regional do Senai no Estado do Espírito Santo - Senai/ES, com valor estimado de R$ 797.297,42, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de pneus, novos e sem nenhum uso anterior, destinados ao atendimento das demandas das unidades do Sesi/ES e Senai/ES (peça 3, p. 1 e 42); Considerando que o representante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: indicação de marca de referência no edital sem que tenha sido elaborado estudo técnico preliminar (ETP) que justificasse essa indicação, além de restrição para aquisição de produtos apenas de origem nacional; e agrupamento dos produtos por lote, em desacordo com a jurisprudência do TCU; Considerando que, no que se refere ao indício de irregularidade relacionado à previsão de origem nacional dos produtos, houve a republicação do edital licitatório, em 24/9/2023, com a retirada dessa restrição e a inclusão da expressão "ou importados", de maneira que tal indício de irregularidade foi devidamente corrigido pelo órgão contratante, mantendo-se apenas como uma impropriedade; Considerando que, em conformidade com a jurisprudência desta Corte mencionada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) à peça 33, estou de acordo com a proposta uníssona daquela unidade técnica no sentido de dar ciência aos Departamentos Regionais do Senai/ES e Senai/ES a respeito da impropriedade acima mencionada; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 33-34, com os quais concordo na íntegra; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 173, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Departamento Regional do Senai no Estado do Espírito Santo e ao Departamento Regional do Sesi no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 110/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: exigência, sem a devida justificativa, de que os pneus fossem de fabricação nacional, em afronta ao Regulamento para Contratação e Alienação do Sesi e do Senai, art. 2o, parágrafo único, visto restringir indevidamente o caráter competitivo do certame, a exemplo dos Acórdão 7514/2022-TCU-Primeira Câmara , 286/2014-TCU-Plenário, e 6934/2014-TCU-1a Câmara. d) informar ao Departamento Regional do Senai no Estado do Espírito Santo, ao Departamento Regional do Sesi no Estado do Espírito Santo e ao representante deste Acórdão; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 032.983/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Departamento Regional do Senai no Estado do Espírito Santo; Departamento Regional do Sesi no Estado do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Fernando Symcha de Araújo Marcal Vieira (XXX.312.778-XX). 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.